Tribunal: TJDFT
Processo: 0028137-48.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Instrumento particular assinado por duas testemunhas. Prescrição intercorrente. Ausência de bens passíveis de penhora. Diligências infrutíferas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular assinado por duas testemunhas, foi suspensa em 26/10/2016 por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921 do CPC, e remetida ao arquivo provisório em 31/10/2017. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. O exequente sustenta a inexistência de inércia e a realização de diligências aptas a afastar a prescrição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Incide a redação original do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC quando a suspensão precede a Lei no 14.195/2021.
4. A contagem do prazo prescricional tem início após o período de suspensão legal e sofre paralisação pelo prazo estabelecido na Lei no 14.010/2020 (RJET – COVID19), não se considerando diligências genéricas para interrompêlo.
5. A descaracterização da inércia exige diligências úteis e eficazes, não bastando simples peticionamentos.
6. Verificando-se que, a despeito da interrupção do prazo prescricional, bem como da suspensão ocasionada pela Lei no 14.010/2020, o credor não logrou promover diligências frutíferas até o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, há que ser mantido hígida a extinção do processo por força do pronunciamento da prejudicial.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§ 1o e 4o; Lei no 14.010/2020; art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700426-91.2025.8.07.9000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23/07/2025; TJDFT, APC 0740491-04.2021.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024.